Tribunal: TJES
Processo: 5000982-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000982-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANA LOURENCO DE LOYOLA
AGRAVADO: CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000982-95.2021.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

CRISTIANA LOUREN
ÇO
DE LOYOLA

EMBARG
AD
O
:
V
IX TEMPER IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE VIDROS LTDA, CARLOS DE LAET SIM
Õ
ES OLIVEIRA
E
MARCOS ANT
Ô
NIO ESP
Í
NDULA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
CRISTIANA LOUREN
ÇO
DE LOYOLA
,

eis que irresignada com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão negou seu pedido liminar de nomeação de interventor com poderes fiscalizatórios na empresa
VIX TEMPER IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE VIDROS LTDA,

de quem também são sócios
CARLOS DE LAET SIM
Õ
ES OLIVEIRA
e
MARCOS ANT
Ô
NIO ESP
Í
NDULA
.

Suscita, em suma, a Embargante restar omisso o julgado em quanto aos indícios de má administração da empresa e sobre a necessidade de intervenção para garantir a realização de perícia determinada pelo Juízo
a quo
.

Em suas contrarrazões os Embargados reafirmam os termos da decisão recorrida, dizendo haver nos aclaradores mero interesse de reapreciação das matérias já analisa.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e a estes NEGAR PROVIMENTO, mantendo íntegro o aresto recorrido. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
CRISTIANA LOUREN
ÇO
DE LOYOLA
,

eis que irresignada com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão negou seu pedido liminar de nomeação de interventor com poderes fiscalizatórios na empresa
VIX TEMPER IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE VIDROS LTDA.,

de quem também são sócios
CARLOS DE LAET SIM
Õ
ES OLIVEIRA
e
MARCOS ANT
Ô
NIO ESP
Í
NDULA
.

Suscita, em suma, a Embargante restar omisso o julgado em quanto aos indícios de má administração da empresa e sobre a necessidade de intervenção para garantir a realização de perícia determinada pelo Juízo a quo.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação do conjunto probatório, visando a reanálise do caso à luz de sua pretensão.

Resta, há muito, cediço que os aclaradores não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo não provimento de seu agravo de instrumento, restando vertidas razões suficientes à compreensão dos motivos pelos quais a intervenção liminarmente pretendida lhe foi indeferida.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato dos embargantes.

É preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que
“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Rejeita-se o presente embargo aclaratório na medida em que as razões vertidas pelos Embargantes voltam-se voltam-se à reapreciação do conjunto probatório, visando a reanálise do caso à luz de sua pretensão.

II - O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo não provimento de seu agravo de instrumento, restando vertidas razões suficientes à compreensão dos motivos pelos quais a intervenção liminarmente pretendida lhe foi indeferida.

III - Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato dos embargantes.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.